Tribunal: STF
Processo: Rcl 54528
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Misako Yasu em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, pelos seguintes fundamentos (eDOC 25):



    “Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Misako Yasu, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000890-37.2017.8.26.0450, que, não obstante ter inadmitido o recurso extraordinário com fundamento no Tema 496 da repercussão geral, houve um equívoco em sua interpretação. 



    (...)



    É o relatório. Decido. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, bem como aos documentos acostados aos autos, constata-se que a decisão que negou provimento ao agravo interno no recurso extraordinário apresentado foi disponibilizado em 15.6.2022 e publicado em dia subsequente. Tendo sido feriado nacional no dia 16.6.2022, tem-se que a publicação ocorreu em 17.6.2022. Esta ação, contudo, somente foi proposta em 11.7.2022. 



    Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira:



    (...)



    Referida vedação foi positivada no art. 988, §5º, I, do CPC. 



    Cabe esclarecer que o Código de Processo Civil não previu nenhum recurso cabível em face do acordão do Tribunal que julga o agravo interno interposto em face de decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento em recurso paradigma da repercussão geral. 



    Aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo artigo 1.023 do CPC. Após o julgamento dos embargos, somente outro embargos no mesmo prazo, devendo a reclamação também cumprir esse prazo. 



    No caso concreto, esse prazo não foi respeitado. 



    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias. 



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.”



    Nos embargos, sustenta-se, em suma, a existência de contradição, uma vez que a publicação do acórdão reclamado ocorreu no dia 20.6.2022, “de tal sorte que o prazo de 15 (quinze) dias úteis (para que ocorresse, em tese, o trânsito em julgado) teve início em 21/06/2022, com seu termo final em 11/07/2022”, data em que foi protocolada a presente reclamação (eDOC 26, p. 3/4).



    Ressalta que “o prazo estabelecido para propor Reclamação Constitucional é até o trânsito em julgado da decisão” reclamada (eDOC 26, p. 4).



    Uma vez que a matéria em questão encontra-se pacificada no âmbito desta Corte, em homenagem ao princípio da celeridade processual, deixo de intimar a parte embargada para oferecer resposta, ante a ausência de prejuízo - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. 



    O art. 1.022, por sua vez, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material.



    No que tange à alegada inexistência de trânsito em julgado da decisão reclamada, a parte embargante assevera que a publicação do acórdão reclamado se deu no dia 20.6.2022 e que “A presente Reclamação foi protocolada no dia 11 de julho de 2022, ou seja, antes do trânsito em julgado da decisão, estando, portanto, plenamente tempestiva” (eDOC 26, p. 3/4).



    A irresignação não merece prosperar.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, constata-se que o Processo 1000890-37.8.26.0450 transitou em julgado naquela Corte em 27.6.2022, ou seja, em data anterior ao protocolo da reclamação nesta Corte.



    Na dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC, o manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente